Tribunal: TJDFT
Processo: 0704097-44.2025.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIME DE CALÚNIA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE. RENÚNCIA TÁCITA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo querelante em face da sentença exarada pelo Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina que rejeitou a queixa-crime, por força do reconhecimento da renúncia tácita em face de um dos coautores, com a consequente extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso V, do Código Penal.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida, uma vez que representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal e identificado o preenchimento dos requisitos para recebimento do benefício. Ofertadas contrarrazões (ID 72822261).
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 70579639).
4. Em suas razões recursais, o querelante afirmou que a simples ausência ou omissão formal de inclusão de suposto coautor na queixa-crime não caracteriza, por si só, renúncia tácita. Alegou que a menção indireta ao companheiro da querelada nas condutas ofensivas não supre a exigência legal de clareza e certeza sobre a coautoria e a intenção de não processar. Sustentou que inexiste prova documental ou circunstancial que houve renúncia tácita, por parte da querelante, ao direito de apresentar queixa contra outras pessoas que ainda não foram identificadas ou que estão identificadas de maneira insuficiente. Defendeu que a existência de dúvida razoável sobre a intenção do querelante afasta a configuração da renúncia tácita. Requereu o provimento do recurso, reformando-se a sentença proferida pelo juízo singular, a fim de receber a queixa-crime e dar andamento à presente ação penal privada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reconhecimento da renúncia tácita ao direito de queixa no caso em exame.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A legislação processual penal estabelece, em seus artigos 48 e 49, que a "queixa contra qualquer dos autores do crime obrigará ao processo de todos" e "a renúncia ao exercício do direito de queixa, em relação a um dos autores do crime, a todos se estenderá". O Código Penal, por sua vez, dispõe no parágrafo único do artigo 104 que “importa renúncia tácita ao direito de queixa a prática de ato incompatível com a vontade de exercê-lo; não a implica, todavia, o fato de receber o ofendido a indenização do dano causado pelo crime”.
7. Nesse quadro, embora vigore o princípio da oportunidade ou conveniência na ação penal privada, de forma que cabe ao ofendido decidir pela propositura ou não da queixa-crime, uma vez proposta, deverá incluir todos os autores do crime. Com efeito, a renúncia ao direito de queixa em relação a um dos autores do crime acarretará a extinção da punibilidade de todos, conforme determina o princípio da indivisibilidade, consignado nos artigos 48 e 49 do Código de Processo Penal acima descritos. Nesse sentido já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça: APn no 971/DF, Corte Especial, Relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 21.09.2022, DJe de 27.09.2022.
8. No caso em análise, os áudios encaminhados a um grupo de “WhatsApp” e juntados à inicial acusatória, ainda que vinculados a número de telefone associado a usuário identificado apenas como “Day”, evidenciam a participação do companheiro da querelada na suposta prática delitiva, sendo este plenamente identificável, tal como ocorreu no caso da querelada. Assim, ciente da participação da referida pessoa, o querelante, ao apresentar a queixa-crime exclusivamente em face da querelada, caracterizou renúncia tácita ao direito de queixa em relação ao coautor, o que, por força do princípio da indivisibilidade, estende-se à querelada. Diante disso, impõe-se a rejeição da queixa-crime, em razão da extinção da punibilidade de todos os envolvidos. Logo, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e não provido.
10. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, ante a concessão da gratuidade de justiça. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.